Tribunal: STF
Processo: RE 77783
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-18
Data de publicação: 1981-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. CABIMENTO. - NÃO BASTA PARA O CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGENCIA QUE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DIVIRJA DE OUTRA TURMA OU DO PLENÁRIO NA INTERPRETAÇÃO, EM TESE, DO
DIREITO FEDERAL. E MISTER QUE O DISSIDIO SE ESTABELECA ENTRE
DECISÕES QUE APRECIARAM CASOS IDENTICOS OU SEMELHANTES (ARTS. 330,
331 E 332 DO R.I.-S.T.F.). EMBARGOS DE QUE SE NÃO CONHECE.